Tribunal: TJES
Processo: 5003651-54.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003651-54.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DAIANA MACHADO MOREIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e antecipação de tutela, na qual a autora informa que, em dezembro de 2021, teve sua conta da rede social Instagram: @daiana.m.moreira,
https://www.instagram.com/daiana.m.moreira/
possuía mais de 10 mil seguidores, dentre amigos e colegas de trabalho, com suas fotos pessoais, de amigos e familiares, quando foi surpreendida pela ação de “hackers”, que, invadiram a sua conta, com manutenção de sua foto de perfil, de seus posts e comentários e, que, imediatamente, entrou em contato com o réu por meio do link disponibilizado da central de segurança, denunciado a invasão eletrônica, hoje tem um pouco mais de 6 mil seguidores. Ocorre que, desde então, o réu não excluiu seu perfil social "hackeado", estando os criminosos se utilizando dos dados pessoais sem que o réu nada fizesse. Motivo pelo qual a autora entrou com a presente ação.

A parte requerida, em sede de contestação,
requereu a extinção do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em sede de

sentença (ID 3868509) foi julgado
parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil10, para: 1. CONDENAR o réu a desativar a conta pessoal da autora no aplicativo de internet mencionado ("daiana.m.moreira”), no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, e 2. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 7.500,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (19/04/2021)11 e correção monetária desta sentença (20/10/2022). Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3868513),

almejando que seja afastada a condenação em indenização por danos morais e subsidiariamente, seja a condenação reduzida
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3868519). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Imperioso destacar, que diante da fraude perpetrada através dos serviços eletrônicos prestados pelo réu, deve a empresa de tecnologia ser responsabilizada pelos prejuízos então suportados pela autora, por conta do princípio do risco do negócio, na aplicação para o caso concreto das disposições do artigo 927, caput e parágrafo único, do Código Civil.

Ademais, conforme também as disposições dos artigos 4º, I, e 6º, I e VI, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor, como sujeito vulnerável nas relações de mercado, tem o direito básico à proteção de sua segurança, inclusive de dados pessoais, e efetiva reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes do fornecimento de produtos e serviços.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou a requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 7.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)